Tribunal: TJMT
Processo: 0003470-91.2016.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003470-91.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSIANI ALEXANDRA PESSOA CAVALCANTE - CPF: 593.469.061-20 (APELANTE), CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 005.812.181-16 (ADVOGADO), MANUELLA AERNOUDTS - CPF: 005.410.861-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APELO DESPROVIDO.

1. Servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiros reais para URV.

2. A legitimidade de parte é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
JOSIANI ALEXANDRA PESSOA CAVALCANTE

APELADO:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Josiani Alexandra Pessoa Cavalcante
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação de Cobrança (URV), em fase de Cumprimento de Sentença, nº. 0003470-91.2016.811.0003,
ajuizada em desfavor do
Município de Rondonópolis,

julgou extinto o processo, tanto por ausência de defasagem salarial, como também por ter sido apurado na respectiva fase processual, a inexistência do cargo de Agente Comunitário da Saúde quando da conversão da moeda Cruzeiro Real em URV (1994), ademais, deixou de fixar os honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de sentença.

A Autora,
Josiani Alexandra Pessoa Cavalcante
, apresentou Recurso de Apelação por meio do (Id. 88344809), pugnando pela reforma da sentença, argumentando, que o cargo da Apelante, além de ser regido pelo município, possui também amparo em legislação federal, sendo notória a existência do cargo antes dos anos 1993/1994, e que, a diferença existente se refere à nomenclatura que naquela época era Agente de Saúde IV.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja determinado a implantação do percentual devido no vencimento da apelante.

Não houve apresentação de contrarrazões
(Id. 88344813)

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer, por entender ausente o interesse público a justificar a sua intervenção
(Id. 122914985).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 6 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Josiani Alexandra Pessoa Cavalcante
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou extinto o processo, por ausência
de defasagem salarial, bem como por ter sido apurado na respectiva fase processual, a inexistência do cargo de Agente Comunitário da Saúde quando da conversão da moeda Cruzeiro Real em URV (1994).

Verifica-se, no caso, que o Juiz singular julgou extinto o cumprimento de sentença
por ausência
de defasagem salarial, bem como por ter sido apurado na respectiva fase processual, a inexistência do cargo de Agente Comunitário da Saúde quando da conversão da moeda Cruzeiro Real em URV (1994), ou seja, foi criado por meio da
edição da Lei Municipal n. 3.214/2000, logo, posterior à Lei que determinou a conversão da moeda (Lei 8.880/1994).

Consignou, ainda, que, é impossível aplicar a metodologia de cálculo apontada no artigo 22 da Lei nº 8.881994, porque a média aritmética é extraída justamente dos salários relativos aos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fevereiro/94, quando o cargo de Agente Comunitário de Saúde sequer existia.

Pois bem.

De acordo com as razões do apelo, cinge-se a questão na verificação se é devida a incorporação à remuneração da parte apelante, de diferença no percentual decorrente da alegada errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Ab initio,
cumpre ressaltar que, a legislação que disciplina ou reestrutura a carreira de servidores, não tem o condão,
per se ̧
de afastar qualquer diferença remuneratória pretérita, porque, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é essa reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor, por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880, de 27 de maio de 1994.

Sendo, pois, pacífico o entendimento, segundo o qual, a diferença relativa à conversão de vencimentos em URV se encontra vinculada ao cargo e não ao servidor.

Nota-se, entrementes, que, no presente caso, há impossibilidade de liquidar a sentença, haja vista que, por meio do ID. 88345493, sobreveio a informação por parte do Município de Rondonópolis, que o cargo público, ocupado pela Apelante (Agente Comunitário de Saúde da Família) foi criado pela Lei Municipal n
o
3.214, de 25 de fevereiro de 2000, ou seja, após a conversão de vencimentos em URV.

Nesse sentido, veja-se a Jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RECOMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS E PROVENTOS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). LEI N o 8.880, DE 1994. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL (ARAGUATINS-TO).
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DO CARGO À ÉPOCA DA CONVERSÃO DO VENCIMENTO EM URV
. COMPROVAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE.

1. (...) "
Ocorre que, no caso em questão, independentemente do dia do efetivo pagamento não resta caracterizado o prejuízo alegado pela requerente, ora apelante, já que o cargo de Agente Comunitário de Saúde, foi criado apenas em 2002, pela Lei Municipal nº 810, ou seja, após a fixação das regras para conversão dos vencimentos em URV ocorrida em 1994.
Ademais, a requerente, ora apelante, não se desincumbiu de comprovar que o cargo por ela ocupado tinha correspondência com outro cargo anteriormente existente nas Leis Municipais nos 537, de 1993 e 577, de 1995.
Destarte, servidor ocupante de cargo criado após o período de conversão dos vencimentos em URV e sem correspondência com outro cargo anteriormente existente não possui qualquer direito à incorporação do percentual de 11,98% em seus vencimentos
. (...) (fl. 952e).

(STJ - AREsp: 1315246 TO 2018/0153580-1, Relator: Ministra Assusete Magalhães, data de publicação: DJ 14/8/2018). Destaquei.

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 11,98%. LEI Nº 8.880/94. LEGITIMIDADE DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A DATA DA EDIÇÃO DA NORMA PERTINENTE. DIREITO INERENTE AO CARGO. CARÊNCIA DE AÇÃO EM RELAÇÃO AO RECORRENTE QUE SE AFASTA.

Nos termos de precedente já decidido por esta Eg. Turma, "O servidor é remunerado com o vencimento padrão do seu cargo mais vantagens pessoais. Assim, se há mudança no padrão do vencimento dos funcionários antigos, esta mudança deverá, também, ser estendida aos funcionários novos..." (RMS 11.893/DF, DJ 18.03.2002, Rel. Min. Felix Fischer).[...]Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para afastar a carência da ação reconhecida e determinar que o Tribunal a quo prossiga no julgamento do feito como entender de direito, ficando prejudicado o exame das demais questões ventiladas no recurso. [...].

(STJ, decisão monocrática, REsp nº 1.539.453/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 8 de março de 2016).

Com efeito, no caso dos autos, não se trata de reajuste para servidor em cargo já existente antes do advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994, mas sim, cargo criado posteriormente.

Analisando detidamente os autos, contata-se que a Autora exerce, na Administração Pública, o cargo de Agente Comunitário de saúde da família, e o referido cargo foi criado com o advento da Lei Municipal n. 3.214/2000,
in verbis:

LEI Nº 3214, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2000.

Dispõe sobre a criação de equipes de Programa de Saúde da Família - PSF, e dá outras providências
.

Art. 1º
Ficam criadas, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis - MT, 30 (trinta) Equipes de Programa de Saúde da Família - PSF, visando atender e intensificar as ações dos programas especiais de prevenção à saúde familiar, através de convênios firmados com o Governo Federal.

Art. 2º
As Equipes de Programa de Saúde da Família criadas por esta Lei, serão compostas de Médicos, Enfermeiros, Auxiliares de Enfermagem, Agentes Comunitários de Saúde, Agentes Administrativos e Auxiliares de Serviços Diversos.

Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos referidos no caput, terão dedicação exclusiva, com carga horária de oito horas diárias e serão de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal.

No caso em apreço, de acordo com a Lei Municipal n. 3.214/2000, o cargo de Agente Comunitário de Saúde foi criado quando da promulgação da citada lei, ocorrida em 25/02/2000.

Dessarte, como o referido cargo somente surgiu após a conversão dos vencimentos do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, ante a edição da Lei 8.880/1994, não há falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, porquanto sequer foi aplicado ao respectivo cargo ocupado pela ora Apelante, pois inexistente. Por essa razão, somente os servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão possuem eventual direito ao percentual.

Assim é a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Incabível o pagamento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ao servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994. (Precedente: Apelação/Remessa Necessária 89239/2016, DES. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2016, DJE 07/11/2016).

(N.U 0003329-05.2017.8.11.0111, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/6/2020, Publicado no DJE 29/6/2020).

Com relação à coisa julgada, ressalto que a legitimidade de parte é matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Veja-se, o artigo 505, inciso II, do CPC, regulamenta o instituto da preclusão
pro judicato
, impedindo que as questões já decididas, sejam novamente analisadas. Trata-se, portanto, de um mecanismo de segurança jurídica que propicia a adequada marcha processual apta a conduzir ao desfecho das pretensões formuladas em juízo.

Entrementes, existem situações ou vícios processuais imunes à preclusão, em que o direito dos litigantes cede pelo interesse público a ser preservado. São as denominadas questões de ordem pública, passíveis de serem apreciadas, inclusive de ofício, pela autoridade judicial. Logo, não ocorre a preclusão
pro judicato
em matérias de ordem pública.

Nesse diapasão, a ilegitimidade ativa, para a causa, tem relação com as condições da ação e, como tal, pode ser arguida a qualquer tempo, inclusive de ofício, e o
seu reconhecimento não ofende a coisa julgada porque não afasta o título executivo, mas reconhece não ter valor a receber, em razão da inexistência do cargo à época da conversão da moeda, dado que os valores foram previamente estipulados e pagos durante o contrato de trabalho.

Observo, nesse sentido, que a legitimidade figura, na Teoria Geral do Processo, como uma das condições da ação, sem o que o autor é carecedor do direito de ação, acarretando a extinção do processo, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil de 2015.

Nelson Nery Júnior, em sua Obra, Princípios fundamentais - Teoria Geral dos Recursos Civis. 4ª ed. SP: RT, 1997, nº 3.5.4, pp. 409-415, leciona acerca da matéria:

"Há casos em que o sistema processual autoriza o órgão
ad quem
a julgar fora do que consta das razões ou contrarrazões do recurso, ocasião em que não se pode falar em julgamento
extra, ultra ou infra petita
. Isto ocorre normalmente com as questões de ordem pública, que devem ser conhecidas de ofício pelo juiz e a cujo respeito não se opera a preclusão (por exemplo, arts. 267, § 3º, e 301, § 4o, ambos do CPC) (...). Opera-se o efeito translativo nos recursos ordinários (apelação, agravo, embargos infringentes, embargos de declaração e recurso ordinário constitucional), mas não nos recursos excepcionais (recurso extraordinário, recurso especial e embargos de divergência)”.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73.
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO REMETIDA PARA A JUSTIÇA COMUM. ART. 471 DO CPC/73. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECÍVEL DE OFÍCIO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

(AgInt no REsp 1453576/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).

Em razão do consignado nos parágrafos anteriores, não existem diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, se o cargo houver sido criado após o Plano Real.

Assim sendo, aos servidores que ocupam cargos criados após o advento da Lei 8.880/1994, como é o caso de
Josiani Alexandra Pessoa Cavalcante
, não será devido qualquer valor a título de defasagem ou incorporação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo,

interposto por

Josiani Alexandra Pessoa Cavalcante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022